Tribunal: STF
Processo: RE 258478
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: 1. Taxa de fiscalização e funcionamento e taxa de
fiscalização sanitária instituídas por lei municipal:
constitucionalidade de exação, conforme entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal (c.f RE 220.316, Pleno, Galvão, 12.10.99, DJ
26.6.2001; RE 198.904, 1ª T., Galvão, 28.5.96, DJ 27.9.96; RE
222.252, 1ª T., Ellen, 17.04.01, DJ 18.05.01; RE 213.552, 2ª T.,
Marco Aurélio, 30.5.00, DJ 18.8.00).